Tribunal: STF
Processo: ARE 1317261
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. PECULATO - APROPRIAÇÃO. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. DOSIMETRIA. ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
    1. Materialidade, autoria e dolo comprovados.
    2. O dolo do acusado extrai-se do fato de, deliberadamente, em razão das facilidades que lhe eram proporcionadas pelo cargo de Gerente Caixa Executivo que exercia, proceder a desvios de recursos pertencentes a clientes da Caixa Econômica Federal em proveito próprio, o que se adequa à figura típica do artigo 312, capuz, do Código Penal.
    3. Dosimetria. Pena -base aumentada com atenção aos preceitos definidos pelos artigos 59 e 49, ambos do Código Penal.
    4. Em razão do enunciado contido na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, na segunda fase de dosimetria, as penas impostas ao acusado observam aos limites impostos pelo preceito secundário do artigo 312, §1°, do Código Penal.
    5. Em razão da prática de 4 (quatro) delitos no período de dois meses, em idênticas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, têm que as práticas delitivas subsequentes se deram como continuação da primeira, o que implica a incidência do beneficio da continuidade delitiva, previsto pelo artigo 71 do Código Penal.
    6. Apelo parcialmente provido." 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, X, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).
    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão de embargos declaratórios a seguinte fundamentação:
    "Outro ponto de destaque relaciona-se a eventual nulidade do procedimento administrativo instaurado pela Caixa Econômica Federal para apurar eventuais práticas lesivas ao patrimônio público perpetrado pelo acusado.
    A despeito de eventual nulidade a eivar referido procedimento administrativo, observo que a autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos demais elementos dos autos, já que tanto as declarações prestadas pelo acusado em sede judicial, corno a oitiva das testemunhas ouvidas em Juízo, roboraram o fato de o aembargante deliberadamente, em razão das facilidades que lhe eram proporcionadas pelo cargo de Gerente Caixa Executivo que exercia, proceder a desvios de recursos pertencentes a clientes da Caixa Econômica Federal em proveito próprio, o que se adequa à figura típica do artigo 312, caput, do Código Penal (cfr. fl. 568v.).
    Por outro lado, não há falar em quebra de sigilo bancário não autorizada judicialmente, na medida em que os valores desviados de conta bancária de terceiros de boa -fé foram transferidos dolosamente pelo acusado para conta corrente de seu familiar, conduta delitiva que não se insere nas hipóteses de proteção ao sigilo bancário previstas pela Lei Complementar n. 105, de 10 de janeiro de 2001.
    O mesmo se o diga quanto a eventuais documentos pertencentes ao Sr. Mário, na medida em que provas orais produzidas nos autos mostraram-se robustas para indicar a inexistência de referida pessoa, razão pela qual, o voto condutor do acórdão, ora submetido à análise por meio deste incidente de integração do julgado, foi preciso ao concluir que a tese de que fora ludibriado por uma pessoa que identificou como Mário não procede. Não apresentou qualquer dado concreto que pudesse roborar a tese da defesa. Não apresentou instrumento de procuração, não fez constar no sistema da Caixa Econômica Federal sua existência, tampouco que os valores indevidamente levantados teriam sido posteriormente depositados em sua conta corrente (cfr. fl. 568v.)."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Inviolabilidade de domicílio. Ilicitude de provas. Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.197.962/RJ – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.175.278/RS-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE nº 990.119/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 22/2/19 e ARE nº 1.017.861/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente